Tribunal: TJES
Processo: 5002764-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Acessão
Data de julgamento: 2022-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002764-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMILDO TEIXEIRA ALMEIDA e outros
AGRAVADO: WANNESSA GOMES MERLO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002764-40.2021.8.08.0000

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELIZE DE CASTRO ALMEIDA BUTERI e OUTRO, uma vez que irresignado com a decisão proferida na instância singela que deferiu a busca e apreensão do veículo que lhe pertencia.

Em suas razões, os recorrentes ventilam que foram vitimas de golpe na venda do bem, não recebendo qualquer valor por ele.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito suspensivo.

Instada a manifestar-se a agravada nada falou.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2021.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Acompanho o relator para acolher a preliminar de nulidade.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002764-40.2021.8.08.0000

AGVTE
S
:
ADELIZE DE CASTRO ALMEIDA BUTERI e OUTRO

AGVDO:
WANNESSA GOMES MERLO

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que deferira o pleito de busca e apreensão formulado pela parte ora recorrida.

Em suas razões os recorrentes sustentaram que haviam sido vítimas de golpe na venda do veículo que lhes pertencia. Aventam que transferiram o bem sem que o dinheiro lhes fosse repassado.

A agravada nada falou.

Pois bem. Sem delongas, penso que a hipótese é de provimento do recurso.

E
assim digo, porque ao que verifico o
decisum
combatido não possui qualquer fundamento jurídico que possibilite compreender as razões pelas quais fora deferida a ordem judicial.

Pelo que se tem
c
omo cópia da decisão objurgada é apenas um trecho onde é disposto o deferimento do pedido de busca e apreensão, sem o acompanhamento de qualquer razão para tanto, apenas constando a remissão ao número do pedido constante da exordial, o que viola
de forma patente
o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Como de curial sabença, a necessidade de exposição d
as
razões de decidir, não apenas por ser mandamento constitucional, ganhou ainda mais força com a nova dimensão processual civil instaurada com o CPC/15.

Tal universo normativo passou a exigir não apenas das partes, mas de todos os sujeitos do processo, um novo olhar sobre o Direito, de modo a fazer com que todos cooperassem entre si na busca da melhor aplicação da norma, possibilitando um alcance mais justo da tutela jurisdicional.

E por esse dever de cooperação também faz-se mister que o julgador aponte suas razões de decidir e que as partes saibam e discutam o motivo pelo qual um pedido foi rejeitado ou acolhido.

Por isso, ainda que seja notória a fadiga dos magistrados deste Poder face ao acachapante volume de demandas que abarrotam os gabinetes de todas as Varas, é imprescindível que olhemos com cautela cada demanda, evitando que ultrapassemos etapas ou olvidemos da devida atenção a cada um dos processos que nos são submetidos.

Decerto que a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento acerca da possibilidade das decisões serem concisas, todavia, não se pode perder de vista a necessidade delas, ainda que minimamente, apontarem elementos de convencimento capazes de proporcionar às partes o mínimo entendimento das razões que culminaram naquele ato.

Como se percebe, as poucas linhas existentes na decisão dedicadas a confrontar as arguições autorais com as provas até então produzidas não aprofundam de modo satisfatório, mormente face a gravidade da medida, situação que me leva a crer pela ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

“
[...]2.
Mérito: Muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.
3. Ademais, há que se acolher a assertiva de deficiência de fundamentação, em monta a implicar na invalidação do decisório, nos casos em que a dita pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que se deu na casuística em apreço por inviabilizar o combate, pelo recorrente, aos fundamentos pelos quais a expedição do ofício foi aceita nos termos apresentados pelo exequente no petitório de fls. 314 verso/315, por não terem sido expostos pelo nobre Magistrado.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015231, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

Diante do exposto, tenho por bem suscitar, de ofício, e acolher a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002764-40.2021.8.08.0000

AGVTE
S
:
ADELIZE DE CASTRO ALMEIDA BUTERI e OUTRO

AGVDO:
WANNESSA GOMES MERLO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE – DECISÃO AUTORIZANDO A BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DO ATO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA.

I – Nos termos do que dispõe o artigo 93, IX da Constituição Federal,
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

II – Segundo iterativa jurisprudência, padece de nulidade a decisão que deixa de expor os fundamentos necessários ao exercício do contraditório regular pela parte a quem fora dirigida o comando judicial.

III – Preliminar ex-ofício acolhida.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, por acolher a prefacial de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do voto do Relator.